Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS. ESCRITURAÇÃO TARDIA. AÇÃO FISCAL INICIADA. APROVEITAMENTO DE PERÍODO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos moldes da Lei Distrital n. 1.254/96 e das diretrizes pormenorizadas no Decreto Distrital n. 18.955/97, o direito ao aproveitamento de crédito de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação (ICMS), para efeito de compensação com o débito do imposto declarado pelo contribuinte, condiciona-se à idoneidade da documentação fiscal respectiva e à sua escrituração.
2. Ademais, quando o documento for escriturado com atraso ou o crédito fiscal não tenha sido apropriado quando da escrituração, o aproveitamento de créditos se condiciona, também, à comunicação do fato à repartição fiscal, sendo que, em tais casos, o aproveitamento não poderá ser efetuado em períodos de apuração anteriores ao de sua comunicação, máxime se já iniciada ação fiscal contra o contribuinte.
3. Sabendo-se que o mandado de segurança objetiva amparar direito líquido e certo, revela-se escorreita a r. sentença que denegou a ordem vindicada, consubstanciada na suspensão da exigibilidade de débitos inscritos em dívida ativa e no respectivo aproveitamento de créditos nos períodos anteriores à comunicação ao Fisco, quando o contribuinte já estava submetido à ação fiscal após envio tardio da escrituração.
4. Recurso conhecido e desprovido.